Tribunal: TJMT
Processo: 1000612-89.2021.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000612-89.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIO ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 658.681.020-53 (APELANTE), MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (ADVOGADO), MAISA VENDRUSCOLO - CPF: 054.584.371-52 (ADVOGADO), AIZT TRANSPORTADORA LTDA - CNPJ: 18.430.476/0001-28 (APELADO), ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - CPF: 003.763.529-81 (ADVOGADO), RAFAEL CORDEIRO DO REGO - CPF: 032.194.609-09 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO ROBERTO GOTAS MOREIRA - CPF: 267.284.248-57 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (REPRESENTANTE), MARCIO ROBERTO GOTAS MOREIRA - CPF: 267.284.248-57 (ASSISTENTE), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELANTE), PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - CPF: 133.823.168-54 (ADVOGADO), MARCIO ROBERTO GOTAS MOREIRA - CPF: 267.284.248-57 (ADVOGADO), AIZT TRANSPORTADORA LTDA - CNPJ: 18.430.476/0001-28 (APELANTE), ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - CPF: 003.763.529-81 (ADVOGADO), RAFAEL CORDEIRO DO REGO - CPF: 032.194.609-09 (ADVOGADO), FABIO ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 658.681.020-53 (APELADO), MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (ADVOGADO), MAISA VENDRUSCOLO - CPF: 054.584.371-52 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELADO), PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - CPF: 133.823.168-54 (ADVOGADO), MARCIO ROBERTO GOTAS MOREIRA - CPF: 267.284.248-57 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO POR ACE SEGURADORA S.A. E DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO PELA AIZT TRANSPORTADORA LTDA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– TRANSPORTE DE HELICÓPTERO - AVARIAS CAUSADAS DURANTE O TRAJETO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA – DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE EMBARQUE E DESEMBARQUE POR MEIO DE FOTOS E VÍDEOS – DANOS MATERIAIS DEVIDOS - PRETENSÃO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE DA SEGURADORA – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A DENUNCIAÇÃO E GARANTIU O DIREITO À AÇÃO DE REGRESSO PARA A TRANSPORTADORA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL – POSSIBILIDADE DE TUMULTO PROCESSUAL – VIABILIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA REGRESSIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA SEGURADORA/DENUNCIADA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ/DENUNCIANTE DESPROVIDO
1. Restou cabalmente demonstrado pelas imagens, vídeos e laudos juntados que a aeronave sofreu avarias durante o transporte contratado pelo autor. 2. A apelante/requerida faltou com seu dever legal, previsto no artigo 749 do Código Civil que prevê que “
O transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entrega-la o prazo ajustado ou previsto
”. 3. O instituto da denunciação à lide não se presta para simplesmente assegurar a pretensão ressarcitória da denunciante, além disso, no presente caso, importaria redirecionar a discussão da demanda, o que poderia causar demora na prestação jurisdicional, afrontando o princípio da celeridade processual. 4. Ademais, o indeferimento da denunciação não poda o direito regressivo da apelante que, após o trânsito em julgado desta, poderá exercê-lo através de ação autônoma.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CHUBB SEGUROS DO BRASIL S.A. e também por AIZT TRANSPORTADORA LTDA., contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação “
Reparação de Danos Materiais e Morais
”

(Proc. nº 1000612-89.2021.8.11.0037), ajuizada por FABIO ROBERTO DOS SANTOS contra a segunda apelante, julgou procedentes os pedidos iniciais, por entender que restou “
suficientemente demonstrado que as condições em que o helicóptero foi embarcado em Curitiba não foram as mesmas em que foi entregue ao chegar nesta comarca
”, além de condenar a requerida ao “
pagamento de danos materiais no valor de R$ 182.999,98 (cento e oitenta e dois mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos, acrescido de juros de mora de 1% a. m. desde a citação e correção monetária de acordo com o INPC/IBGE desde o efetivo prejuízo (desembolso) conforme a Súmula 43/STJ
”. Ainda, julgou procedente o “
pedido de denunciação da lide, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para declarar o direito de regresso da denunciante em face da denunciada, devendo ser ressarcido o montante que tiver que desembolsar para pagamento das indenizações arbitradas, observado o limite da apólice
” (sic – cf. Id. nº 173991252)

Na apelação constante ao Id. 173991263, a Apelante/requerida/denunciante sustenta que “
dos documentos apresentados pelo apelado, não foi possível concluir minimamente pela ocorrência dos supostos danos após o transporte, de modo que sequer houve acionamento do seguro, mas apenas consulta informal da documentação exigida
”, além de afirmar que não restou “
comprovado o nexo causal entre o transporte e os danos que o apelado afirma causado pela apelante
”. No mesmo sentido, aduz que “
para responsabilizar civilmente a transportadora, é necessário comprovar que avarias inexistiam anteriormente ao transporte, ônus do qual não se desincumbiu o Apelado
” (sic – cf. Id. nº 173991263).

Pede, então, o provimento do apelo para reformar a sentença que reconheceu o nexo causal e o dever de indenizar quanto aos prejuízos materiais alegados pelo Apelado, com a consequente inversão do ônus sucumbencial (cf. Id. nº 173991263).

Na apelação constante ao Id. nº 173991261, a Apelante/Denunciada argui preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação (art. 11, incisos III e V do CPC).

No mérito da lide principal, sustenta ausência de nexo causal entre os danos ocasionados e o transporte da aeronave, aduzindo que “
a) Não houve elaboração de laudo de vistoria prévio (antes do embarque); b) As fotos não são datadas, de modo que não é possível afirmar quando foram obtidas ou onde; c) O bem é usado e foi adquirido em leilão, após longo período sem uso ou manutenções preventivas
” (sic – cf. Id. nº 173991261 – pág. 9).

No mérito da lide secundária (denunciação), afirma que “
I) não houve a comunicação do sinistro, o que acarreta a perda ao direito à indenização (art. 771, CC); II) A falta de comunicação violou o dever de informação e inviabilizou a regulação; III) Documentos essenciais comprovatórios não foram apresentados; IV) Não houve notícia de qualquer incidente durante o transporte (ausência de risco coberto); V) Não há cobertura para bens usados na cláusula específica de avarias
” (sic – cf Id. nº 173991261 – pág. 11)
.

Pede, pois, o acolhimento da preliminar de nulidade, “
de modo que a sentença seja desconstituída, com todos os efeitos que disso se espera, a fim de retornar à primeira instância ou, estando a causa madura, de o Tribunal julgar a matéria
”. Caso superada a preliminar, “
requer o provimento ao recurso a fim de reformar a sentença, nos termos anteriormente expostos, e com isso dar improcedência à lide principal ou, caso não seja possível, a improcedência da lide secundária, em todo caso com as devidas redistribuições dos ônus sucumbenciais
”. Subsidiariamente, mantendo-se a condenação, aduz que deve ser observada a franquia e os termos de juros (sic – cf. Id. nº 173991261 – pág. 19/20).

Pede, então, a reforma da sentença para “
(a) declarar a abusividade dos percentuais lançados como ajustes anuais pela Apelada(...); (b) determinar a título de equiparação a aplicação dos reajustes legais anuais autorizados pela ANS desde o ano de 2012 até o presente e determinar que a requerida observe o percentual de ajuste anual autorizado pela ANS para reajustes futuros do plano de saúde do Apelante; (c) Determinar a restituição em dobro dos valores pagos a maior, notadamente da diferença do percentual aplicado em face a tabela da ANS, desde o ano de 2012, (...), devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês até a data do efetivo pagamento; (d) condenar o recorrido ao pagamento da integralidade do ônus sucumbencial
” (cf. id. nº 174013716)
.

Nas três contrarrazões apresentadas, os apelados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento dos apelos (cf. Ids. nº 173991269, 173991270 e 173991272).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais e o pedido de denunciação à lide nos seguintes fundamentos:

“
De início, registro que foram assistidas todas as mídias que contém as declarações proferidas na audiência de instrução, sendo desnecessária a transcrição dos mesmos como fundamento da sentença, pelo simples fato de constarem dos autos, bastando, a quem interessar, assisti-los.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que o pedido formulado pela parte requerente refere-se à indenização pelos danos materiais e morais sofridos em razão do transporte realizado com a aeronave.

A princípio, deve-se ressaltar que a relação travada entre a parte requerente e a requerida se trata de típica relação de consumo, porquanto a segunda enquadra-se no conceito de fornecedor e a primeira no de consumidora.

Nessa toada:

Ação de cobrança - Contrato de transporte de pequenos volumes em trecho urbano - Roubo de quantia em dinheiro entregue aos cuidados de preposto da ré - Risco do transporte assumido -Responsabilidade objetiva da transportadora de levar a carga da origem ao destino - Força maior e caso fortuito não configurados - Transportadora que não se cercou de cuidados, de molde a dificultar o roubo - Contrato de resultado -Recurso provido, com inversão dos ônus de sucumbência. (TJ-SP - APL: 9087378942007826 SP 9087378-94.2007.8.26.0000, Relator: Cerqueira Leite, Data de Julgamento: 29/08/2012, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2012)

Sob a ótica civil e consumerista, aplica-se ao fornecedor a teoria do risco do empreendimento, em que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, ou seja, responde objetivamente.

A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados serviços e o fato ou vício do produto ou serviço ofertado é um dos pressupostos da responsabilização pelos danos daí decorrentes, nas relações de consumo, inclusive o dano moral.

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço este é obrigado a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros, sendo que os essenciais devem ser contínuos, conforme inteligência do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que, o descumprimento total ou parcial faz nascer o dever de reparar os danos causados.

Entendo que resta suficientemente demonstrado que as condições em que o helicóptero foi embarcado em Curitiba não foram as mesmas em que foi entregue ao chegar nesta comarca.

É certo que as provas juntadas apenas possibilitam a esse Juízo a análise externa sobre a aparência da aeronave, vez que não há demonstração de vistoria no embarque e desembarque.

Logo, pelas imagens colacionadas, denota-se a diferença na posição da aeronave e os danos que não se mostravam nas imagens anteriores ao embarque (id nº 48269335).

Ademais, se a justificativa de que não houve vistoria no embarque que serve à argumentação da parte requerida e da denunciada, também o faz para a narrativa do requerente, haja vista a ausência de cuidado com eventual responsabilização.

Além disso, a prova testemunhal aduziu que o motorista confirmou a ocorrência de prejuízos durante o transporte.

Sendo assim, é de rigor o reconhecimento do nexo causal e o dever de indenizar.

Quanto aos prejuízos materiais alegados pelo requerente, estão comprovados pelas notas fiscais anexadas ao feito, nos ids nº 48271372 no valor de R$ 60.461,26 e id nº 48271378 o valor de R$ 121.928,00 (cento e vinte e um mil novecentos e vinte e oito reais), referente ao reparo das peças danificadas e efetuar a compra das peças quebradas do trem de pouso.

Desse modo, o dano material deve ser ressarcido de acordo com o pedido integral.

Em relação ao dano moral, infiro que pressupõe abalo acentuado no patrimônio imaterial do indivíduo, com violação significativa aos direitos da personalidade, sob pena de conversão de simples situações incômodas em atos ilícitos passíveis de reparação pecuniária, com a instalação efetiva da indústria do dano moral.

A caracterização da ofensa à moral deve ser apreciada com parcimônia, com o reconhecimento do dano em casos que demonstrem inegável eficácia lesiva.

Desse modo, o fato apontado é insuficiente para configurar o dano moral, não restando demonstrado o impacto no patrimônio imaterial do requerente.

DA DENUNCIAÇÃO À LIDE

Consiste a denunciação da lide em “uma ação regressiva, in simultaneus processus, proponível tanto pelo autor como pelo réu, sendo citada como denunciada aquela pessoa contra quem o denunciante terá uma pretensão indenizatória, pretensão de reembolso, caso ele, denunciante, vier a sucumbir na ação principal”. (CARNEIRO, Athos Gusmão. Intervenção de terceiros. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1989. p. 67.)

A finalidade do instituto é a economia processual, visando enxertar no processo uma nova lide, que vai envolver o denunciante e o denunciado em torno do direito de garantia ou de regresso que um pretende exercer contra o outro.

Trata-se de demanda incidente, em processo já em curso, que acarreta a ampliação subjetiva ulterior do processo. Ou seja, proposta a denunciação, o processo passará a ter duas demandas: a principal, envolvendo autor e réu; e a incidental, envolvendo denunciante e denunciado. Em síntese, se o denunciante, seja autor ou réu, sair vitorioso na demanda, a ação regressiva restará prejudicada. Sucumbindo o denunciante, a denunciação terá seu mérito apreciado, podendo ser julgada procedente ou improcedente.

Nessa toada:

AÇÃO ORDINÁRIA - DENUNCIAÇÃO À LIDE - DENUNCIADO VENCEDOR NA LIDE PRINCIPAL - DENUNCIAÇÃO À LIDE PREJUDICADA - CONDENAÇÃO DO DENUNCIANTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS EM FACE DO DENUNCIADO. - Se o denunciante foi vencedor na ação principal, a denunciação à lide resta prejudicada. Não havendo condenação em indenização na lide principal, não há que se falar em indenização em regresso na lide secundária. Cabe ao denunciante, que deu causa ao chamamento do denunciado ao processo, a condenação em pagar as custas e honorários advocatícios. TJ-MG - Apelação Cível: AC 10324100115041001 MG. Julgamento: 22/10/2013.

Assim, tendo a sentença do pedido principal sido proferida de maneira desfavorável ao denunciante, ainda que em parte, cabe a apreciação da denunciação da lide.

O artigo 125 do Código de Processo Civil disciplina que:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I – ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direito que da evicção lhe resultam;

II – àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

§1º. O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

§2º. Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma.

Destarte, havendo o dever do denunciante em indenizar a parte requerente da ação principal há que ser declarado também o dever de regresso do denunciante perante o denunciado, até o limite da apólice que contrataram.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURADORA. Apelação da seguradora. Sentença de improcedência. Ausente interesse recursal. Incontroversos o dano, o nexo de causalidade e a culpa do segurado, deve ser reconhecido o dever de indenizar o terceiro prejudicado. A responsabilidade da seguradora está embasada no contrato de seguro que celebra com o causador do dano, sendo possível sua condenação até o limite da apólice de seguro. Danos materiais. Perda total do veículo. Valor da Tabela FIPE. Veículo alienado. Credor fiduciário citado. Ausente manifestação. Inviabilidade de condicionar a indenização à liberação do gravame. Lucros cessantes. Indeferimento. Dano moral não caracterizado no caso concreto. APELAÇÃO DA RÉ NÃO CONHECIDA.APELO DOS AUTORES PROVIDO EM PARTE. (TJ-RS - AC: 70080563109 RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 30/11/2020, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DAS LIDES PRINCIPAL E SECUNDÁRIA. 1. Ação de indenização por danos morais movida em face de instituição de ensino, que denunciou a lide à corretora do seguro de acidentes coletivos. 2. Sentença que julgou procedente o pedido na ação principal, bem como a denunciação da lide, razão porque condenou a corretora a pagar à ré o valor da condenação até o limite da apólice contratada. 3. Apelação da corretora, em que afirma sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, visto que teria apenas mediado o seguro celebrado entre a ré e a Tókio Marine Seguradora S.A. 4. O corretor de seguros, salvo estipulação expressa em sentido diverso, atua como mediador das partes contratantes, sem assumir qualquer obrigação no programa contratual. 5. Ausência de legitimidade para o feito em que se discute o direito do segurado em face da seguradora. Jurisprudência do TJRJ. 6. Indenização securitária que perfaz obrigação exigível apenas do segurador. Jurisprudência do STJ. 7. Sentença que merece parcial modificação, de sorte a julgar improcedente o pedido de denunciação da lide, sem prejuízo ao direito do segurado em face da verdadeira seguradora (art. 125 do Código de Processo Civil). 8. Recurso a que se dá provimento. (TJ-RJ - APL: 00028918420138190211, Relator: Des(a). HELDA LIMA MEIRELES, Data de Julgamento: 14/09/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/09/2020).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 182.999,98 (cento e oitenta e dois mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), acrescido de juros de de mora de 1% a.m. desde a citação e correção monetária de acordo com o INPC/IBGE desde o efetivo prejuízo (desembolso) conforme a Súmula 43/STJ.

Custas e honorários advocatícios pela parte requerida, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Ainda, JULGO PROCEDENTE o pedido de denunciação da lide, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR o direito de regresso da denunciante em face da denunciada, devendo ser ressarcido o montante que tiver que desembolsar para pagamento das indenizações arbitradas, observado o limite da apólice.

Condeno a denunciada em honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, atenta aos parâmetros do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil
” (cf. 173991252).

“
Data venia
”, ressai evidente o vício de fundamentação da sentença recorrida, que muito além de não atingir a finalidade de pacificação social pela explicação ao jurisdicionado do porquê do acolhimento do pedido de denunciação à lide, garante direito à ação de regresso à transportadora ré/denunciante, sem sequer análise perfunctória dos contrapontos da denunciada explicitados em sede de contestação.

Se, como no caso, são desconhecidas as razões do deferimento da denunciação à lide, impositiva a nulidade parcial da sentença, somente com relação a este pedido secundário.

Ainda sobre a denunciação à lide, entendo que redirecionar a discussão da demanda para a responsabilidade de terceiro, importaria diretamente em debate apartado da relação litigiosa entre o autor e a ré e, consequentemente, implicaria demora na prestação jurisdicional, o que vai de encontro com o princípio da celeridade processual.

Ressalte-se que, a situação fática é singela e não depende de demonstração ou discussão acerca da obrigação legal ou contratual de indenizar em ação regressiva.

Ademais, o indeferimento da denunciação não poda o direito regressivo da apelante que, após o trânsito em julgado desta, poderá exercê-lo através de ação autônoma.

Neste sentido, julgado desta Câmara:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCÊNDIO NO VEÍCULO DE TRANSPORTE – CDC – DENUNCIAÇÃO À LIDE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. “É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor.” (AgInt no REsp 1635254/SP)
A denunciação a lide contraria os princípios de celeridade e de efetividade da prestação jurisdicional, principalmente quando inexiste prejuízo à parte, que tem resguardado seu direito de regresso, todavia, em ação em autônoma,
com fulcro no artigo 88 do CDC. (TJMT - RAC 1006126-76.2017.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – 1ª Câmara de Direito Privado – j. 29/08/2017 - DJE 31/08/2017) (
destaquei
)

Quanto à lide principal, razão não assiste às apelantes.

O autor contratou os serviços da requerida para realizar o transporte de sua aeronave recém adquirida da cidade de Curitiba, estado do Paraná, até a cidade de Primavera do Leste, estado de Mato Grosso. Como proprietário da aeronave e contratante do serviço de transporte, tomou os cuidados que estavam a seu alcance para garantir a manutenção do bom estado do bem, esteve presente no carregamento, filmou, tirou fotos das condições em que o helicóptero estava sendo embarcado, conforme acervo probatório constante aos autos em Ids. 173991822 e 173991729. No ato da entrega da aeronave, os prepostos do autor, tiraram novas fotos, além de solicitarem laudo de avarias que constatou todos os danos causados durante o trajeto contratado (cf. Id. nº 173991736).

Portanto, não há falar em qualquer ausência de comprovação que as avarias ocorreram em decorrência do trajeto, vez que, cabalmente comprovado pelas imagens que o helicóptero foi colocado no caminhão em um estado de conservação (cf. Id. nº 173991823) e chegou ao destino repleto de amassaduras e danificações, conforme conclusão do laudo de avarias “
a aeronave Agusta A109AII Serial Number 7360 Chegou ao Municipio de Primavera do Leste na data de 28 de maio de 2020 as 10:35 do período matutino Verificado ainda em cima da prancha que
os parafusos do Trem de Pouso principal direito estavam quebrados
como foto em anexo logo abaixo. Verificado Tambem que
a Sua deriva e a Quilha de Aterragem estavam danificadas
foto anexada neste documento, Verificado Tambem que
Uma das Pá de Helice deixando a mesma com uma Leve Mossa
na Parte das Costas próximo ao seu Bordo de Fuga
” (
destaquei
).

Neste sentido, estipula o artigo 749 do Código Civil que “
O transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto
” e, acerca da responsabilidade do transportador sobre o bem, o artigo 750, do mesmo códex “
A responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do conhecimento, começa no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado
”
.

Logo, tem-se que a transportadora deve responder por todo e qualquer dano material suportado pelo autor, motivo pelo qual, escorreita a conclusão sentencial.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao apelo da CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. para acolher a preliminar de vício de fundamentação da sentença, determinar a cassação parcial desta e julgar improcedente o pedido de denunciação à lide feito pela ré.

Considerando a improcedência do pedido de denunciação da lide, inverto o ônus sucumbencial para condenar a denunciante no importe já fixado pela sentença (10%).

Nego provimento
ao apelo da ré AIZT Transportadora Ltda e mantenho intocados os fundamentos da sentença em relação ao mérito da lide principal.

Considerando a inauguração da via recursal e o disposto no artigo 85, §11º do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação na lide principal.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023